Tribunal: TJPA
Processo: 0810799-44.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810799-44.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO APRECIOU AS TESES DEFENSIVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP -

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– NÃO CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
. Verifica-se
que a decisão foi omissa, deixando de apreciar, ainda que de forma sucinta, as razões nela contidas, constituindo, em última análise, latente negativa da prestação jurisdicional, sanável por via da presente impetração, ante a ocorrência de flagrante ilegalidade.

2
.
Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou
adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.

Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ordem PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para anular a decisão proferida pela autoridade inquinada coatora após a apresentação da defesa prévia, e todos os atos posteriores, para que outra seja prolatada, analisando as teses suscitadas na resposta à acusação,
nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Jose Roberto Carvalho Bentes
, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos do Proc. n.º 0009300-13.2019.8.14.0015.

Consta da impetração, em suma, que o paciente está preso em flagrante na data de 13.09.2019, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Alega o impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Argumenta que a decisão proferida pela autoridade inquinada coatora, após a apresentação da resposta à acusação, não apreciou as teses defensivas, limitando-se a proferir um despacho designando a realização de audiência de instrução e julgamento e intimando as testemunhas para comparecimento no ato, inexistindo qualquer fundamentação quanto as preliminares suscitadas, incorrendo em ofensa ao direito de defesa do paciente e ao devido processo legal.

Alega que a pena privativa de liberdade cominada ao delito imputado ao paciente consiste na detenção, de 01 a 03 anos, se condenado, poderá cumprir pena em regime aberto ou terá a pena corporal substituída pela restritiva de direito ou suscetível de
sursus
.

Informa que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta que, o caso em tela, admite a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP, ou por bem entender, a revogação da prisão.

Por tais razões, requereu
liminar
para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Distribuído os autos

à minha relatoria, de ordem, foram redistribuídos em virtude de afastamento das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (ID. 2591214 – Pág. 2/3).

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o cerne da impetração consiste na suposta ausência de apreciação dos argumentos preliminares suscitados por ocasião da apresentação da resposta à acusação, calçada na inépcia da denúncia e violação aos limites do mandado de busca e apreensão; seja pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, bem como a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor vislumbrar a questão, colaciono o inteiro teor do
decisum
proferido pela autoridade coatora:

“I. Designo o dia 10 de fevereiro de 2020, às 10h, para a realização da audiência de instrução e julgamento,

prevista nos arts. 399 e 400 do Código de Processo Penal, com redação da Lei 11.719/08.

II. Não vislumbro motivos para rejeição antecipada da ação penal em relação ao(s) denunciado(s).

III. Intime-se o (a/s) acusado (a/s), com as formalidades de estilo. Intimem-se as testemunhas arroladas na

denúncia e defesa.

IV. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V. Cumpra-se.

Castanhal, 25 de novembro de 2019

LIBIO ARAUJO MOURA

Juiz de Direito”

Com efeito, constata-se que a referida decisão foi omissa, deixando de apreciar, ainda que de forma sucinta, as razões nela contidas, constituindo, em última análise, latente negativa da prestação jurisdicional, sanável por via da presente impetração, ante a ocorrência de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE QUANTO AO SEU CONTEÚDO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Embora não se exija uma fundamentação exaustiva quanto a questões atinentes ao julgamento definitivo do mérito da ação penal, é necessário que o ato seja minimamente motivado de forma que possibilite ao acusado tomar conhecimento dos elementos que levaram o Magistrado a decidir pelo prosseguimento do feito, o que não foi atendido na hipótese.

2. Recurso provido. (RHC 78.607/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Nos termos das informações prestadas pelo juízo singular, ao paciente foi imputada a prática do delito tipificado no
artigo 12 da Lei 10.826/03.

Relata que Durante a diligência, foi localizado no interior da cada do paciente, em um fundo falso na parede do quarto, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, pistola, modelo 838, calibre 38, nº de série NS KIS81571, contendo 17 (dezessete) munições intactas de igual calibre, o que ensejou sua prisão em flagrante.

Analisando cuidadosamente a decisão ora atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, diante da sua periculosidade à ordem social. Assim, transcrevo partes da decisão da autoridade coatora:

“(...) A adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sob análise, a prisão cautelar dos acusados está fundamentada na garantia da ordem pública, visto que, o modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente denotam suas periculosidades e a necessidade de seus acautelamentos sociais

Destaque-se, que a gravidade em concreto demonstrada no caso, especialmente, pelo fato do requerente estar sendo acusado do crime de homicídio nos autos nº 0008560-55.2019.8.14.0015, e naquele procedimento foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão em sua residência, onde foram localizadas arma de fogo e munições.

Além da gravidade, o agente é contumaz em crimes da mesma natureza, considerando que responde a outros feitos criminais, o que demonstra que em liberdade voltará a cometer novos ilícitos.

No mais, a constrição provisória visa assegurar aplicação da lei penal, haja vista que o acusado reside em duas comarcas (Ananideua e Castanhal), e não comprovou qualquer vínculo em ambas as cidades, senão a prática de crimes.

De outro modo, verifico não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão já proferida por esta autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A manutenção do cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do fato imputado ao acusado, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, acolhendo manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES, com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

Dê-se ciência ao MP e a defesa.

Castanhal, 20 de novembro de 2019

LIBIO ARAUJO MOURA

Juiz de Direito”

O código de Processo Penal, por sua vez, estabelece em seu artigo 312 que a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária para assegurar a ordem pública, ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Analisando cuidadosamente a decisão ora atacada Decretação da prisão preventiva e manutenção da mesma), vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, diante da sua periculosidade à ordem social (garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal).

Dessa forma, mostra-se justificada a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE 1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal.

2 -
Estando, a decisão que negou liberdade provisória, consubstanciada no resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta, indicativa de periculosidade do paciente, mostra-se plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada na via do writ.

3 – [...].

(2015.01791346-65, 146.355, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-05-26)

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que revelam-se inadequadas e insuficientes para sua aplicação no caso concreto, em virtude de estarem presentes os requisitos da custódia preventiva, seguindo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1.
Atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.
2. Denegado o habeas corpus. (TJ-MG - HC: 10000140091422000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA,
para anular a decisão proferida pela autoridade inquinada coatora após a apresentação da defesa prévia, e todos os atos posteriores, para que outra seja prolatada, analisando as teses suscitadas na resposta à acusação, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/01/2020